Tribunal: TJES
Processo: 5000566-13.2024.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 2ª Vara de Anchieta/ES que condenou o recorrente pelos crimes de resistência (art. 329, caput, do CP), tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) e posse de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, 10 meses de detenção e 600 dias-multa. A defesa argui nulidades por deficiência da defesa técnica e por cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade processual por deficiência de defesa técnica em razão da sucessão de advogados;
(ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha arrolada pela acusação;
(iii) determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de resistência, tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alternância de patronos no curso do processo não configura, por si só, nulidade por deficiência de defesa técnica, quando demonstrada a regularidade da representação e a inexistência de prejuízo ao réu, conforme entendimento consolidado na Súmula 523 do STF.

4. A ausência de arrolamento de testemunhas pela defesa constitui estratégia profissional, não caracterizando deficiência de defesa quando não comprovado prejuízo.

5. Inexiste cerceamento de defesa pela dispensa da oitiva de testemunha arrolada exclusivamente pelo Ministério Público, sendo prescindível a anuência da defesa para a desistência e inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo, à luz do princípio “pas de nullité sans grief” (art. 563 do CPP).

6. A materialidade dos delitos foi comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exames químicos que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias e a eficiência das munições apreendidas.

7. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, prova considerada idônea e suficiente para fundamentar a condenação, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.

8. A conduta do apelante, que resistiu à prisão mediante agressões físicas aos agentes públicos, enquadra-se no tipo penal do art. 329, caput, do CP.

9. A apreensão de entorpecentes de espécies diversas (crack, cocaína e maconha), acondicionados em porções individuais e em local conhecido por tráfico, comprova a destinação comercial, caracterizando o crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

10. A posse de quatro munições calibre .40 S&W, de uso restrito e em perfeito estado de funcionamento, sem autorização legal, configura o delito do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, de natureza formal e perigo abstrato.

11. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo é isolada e não tem força para afastar o robusto conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alternância de advogados não configura nulidade por deficiência de defesa técnica quando não comprovado prejuízo ao réu.

2. A desistência de testemunha arrolada pelo Ministério Público não gera cerceamento de defesa quando a parte não demonstra prejuízo concreto.

3. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, desde que coerente e harmônico com os demais elementos de prova.

4. A posse de munição de uso restrito, ainda que em pequena quantidade, configura o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, por ser delito de mera conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 69 e 329, caput; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no RHC 174999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09/10/2023; STJ, AgRg no HC 852318/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/12/2023; TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000566-13.2024.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DIEGO DE JESUS NIQUILIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NULIDADE POR DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COMO PROVA IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto contra sentença da 2ª Vara de Anchieta/ES que condenou o recorrente pelos crimes de resistência (art. 329, caput, do CP), tráfico de drogas majorado (art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06) e posse de munição de uso restrito (art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03), todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena de 11 anos e 3 meses de reclusão, 10 meses de detenção e 600 dias-multa. A defesa argui nulidades por deficiência da defesa técnica e por cerceamento de defesa, e, no mérito, pleiteia absolvição por ausência de provas de autoria e materialidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) definir se houve nulidade processual por deficiência de defesa técnica em razão da sucessão de advogados;
(ii) estabelecer se ocorreu cerceamento de defesa pela não oitiva de testemunha arrolada pela acusação;
(iii) determinar se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de resistência, tráfico de drogas e posse de munição de uso restrito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alternância de patronos no curso do processo não configura, por si só, nulidade por deficiência de defesa técnica, quando demonstrada a regularidade da representação e a inexistência de prejuízo ao réu, conforme entendimento consolidado na Súmula 523 do STF.

4. A ausência de arrolamento de testemunhas pela defesa constitui estratégia profissional, não caracterizando deficiência de defesa quando não comprovado prejuízo.

5. Inexiste cerceamento de defesa pela dispensa da oitiva de testemunha arrolada exclusivamente pelo Ministério Público, sendo prescindível a anuência da defesa para a desistência e inaplicável a nulidade sem demonstração de prejuízo, à luz do princípio “pas de nullité sans grief” (art. 563 do CPP).

6. A materialidade dos delitos foi comprovada por autos de apreensão, laudos periciais e exames químicos que confirmaram a natureza entorpecente das substâncias e a eficiência das munições apreendidas.

7. A autoria restou evidenciada pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, prova considerada idônea e suficiente para fundamentar a condenação, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ e do TJES.

8. A conduta do apelante, que resistiu à prisão mediante agressões físicas aos agentes públicos, enquadra-se no tipo penal do art. 329, caput, do CP.

9. A apreensão de entorpecentes de espécies diversas (crack, cocaína e maconha), acondicionados em porções individuais e em local conhecido por tráfico, comprova a destinação comercial, caracterizando o crime do art. 33, caput, c/c art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

10. A posse de quatro munições calibre .40 S&W, de uso restrito e em perfeito estado de funcionamento, sem autorização legal, configura o delito do art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, de natureza formal e perigo abstrato.

11. A negativa de autoria apresentada pelo réu em juízo é isolada e não tem força para afastar o robusto conjunto probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A alternância de advogados não configura nulidade por deficiência de defesa técnica quando não comprovado prejuízo ao réu.

2. A desistência de testemunha arrolada pelo Ministério Público não gera cerceamento de defesa quando a parte não demonstra prejuízo concreto.

3. O depoimento de policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo para sustentar a condenação, desde que coerente e harmônico com os demais elementos de prova.

4. A posse de munição de uso restrito, ainda que em pequena quantidade, configura o crime do art. 16 da Lei nº 10.826/03, por ser delito de mera conduta.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, arts. 69 e 329, caput; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput, e 40, III; Lei nº 10.826/03, art. 16, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no RHC 174999/AL, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 09/10/2023; STJ, AgRg no HC 852318/AL, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 18/12/2023; TJES, Apelação Criminal 021180068625, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/10/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DE JESUS NIQUILIN,
em face da r. Sentença de ID 15764613, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 329, “caput”, do Código Penal; art. 33, caput, c/c o art.40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06; e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art.69 do Código Penal (concurso material), à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, 10 (dez) meses de detenção, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15764619, nas quais suscita (1) a nulidade por deficiência na defesa técnica e (2) por cerceamento de defesa. No mérito, postula (3) a absolvição em relação aos três crimes pelos quais o recorrente foi condenado, sob a alegação da ausência de provas de autoria e materialidade.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões que constam do ID 15764640, nas quais requer o desprovimento do recurso.

A d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer que consta do ID 16232927 opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
DIEGO DE JESUS NIQUILIN,
em face da r. Sentença de ID 15764613, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Anchieta/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática dos crimes previstos nos artigos 329, “caput”, do Código Penal; art. 33, caput, c/c o art.40, inciso III, ambos da Lei n° 11.343/06; e art. 16, caput, da Lei nº 10.826/03, todos na forma do art.69 do Código Penal (concurso material), à pena de 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, 10 (dez) meses de detenção, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

A defesa apresentou razões recursais que constam do ID 15764619, nas quais suscita (1) a nulidade por deficiência na defesa técnica e (2) por cerceamento de defesa. No mérito, postula (3) a absolvição em relação aos três crimes pelos quais o recorrente foi condenado, sob a alegação da ausência de provas de autoria e materialidade.

Constou dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, por policiais militares, em via pública e durante os festejos de carnaval, na posse de quatro munições calibre .40 S&W, de uso restrito, 05 (cinco) pedras de ‘crack’, 02 (dois) pinos de cocaína e 01 (uma) bucha de maconha). Além disso, o recorrente resistiu a prisão reagindo ao comando dos agentes de segurança pública.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo à análise das teses defensivas.

1 - Nulidade por deficiência na defesa técnica:

Sustenta o apelante a ocorrência de nulidade por deficiência da defesa técnica, em razão da sucessão de advogados constituídos e dativos.

Da análise dos autos, verifica-se que o processo tramitou regularmente, tendo sido assegurados ao réu o contraditório e a ampla defesa em todas as suas fases.

O apelante foi regularmente notificado, teve defesa prévia apresentada, participou da instrução processual, na qual foram colhidos os depoimentos das testemunhas de acusação, e foi interrogado ao final, sempre assistido por defesa técnica.

A alternância de patronos, por si só, não configura nulidade, mormente quando não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto ao acusado.

O tema possui entendimento jurisprudencial consolidado na
Súmula 523 do STF
, que dispõe que
"no processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu"
.

Além disso, o fato da advogada que apresentou defesa preliminar não ter arrolado testemunhas não implica em ausência de defesa técnica, já que a estratégia da defesa é discricionária do advogado que representava o recorrente.

Nesse sentido, “
não há que se confundir deficiência de defesa com discordância de tese defensiva assumida pelo advogado. Deficiência de defesa não se confunde com o entendimento pessoal da impetrante quanto à técnica de defesa escolhida pelo causídico anterior
” (STJ - AgRg no RHC: 174999 AL 2023/0000122-2, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 09/10/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2023).

Nesse sentido, conforme bem pontuado pela Procuradoria de Justiça, o que ocorreu foi a sucessiva renovação da defesa, e não sua ausência.

Portanto, considerando que em todos os atos processuais houve a devida assistência jurídica, não há que se falar em ausência de defesa técnica.

2 - Nulidade por cerceamento de defesa:

Na sequência, a defesa alega nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de oitiva do médico arrolado pela acusação, Dr. Ocyr, que teria atendido o apelante na data dos fatos.

Sobre este ponto, é inviável a arguição de nulidade, por parte da defesa, na dispensa da oitiva de testemunha arrolada pela acusação.

No mesmo sentido, “
Não há que se falar em nulidade da decisão que deferiu o pedido de desistência da oitiva de testemunha arrolada, exclusivamente, pelo Ministério Público estadual, pois, além de ser prescindível a anuência da parte contrária para a referida dispensa, a defesa não arrolou tal testemunha no momento oportuno nem apresentou justificativa minimamente razoável para a sua não inclusão na etapa processual adequada
” (STJ - AgRg no HC: 852318 AL 2023/0321926-1, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/12/2023).

Portanto, no caso concreto, o juízo de primeiro grau entendeu que os elementos probatórios já coligidos aos autos, notadamente a prova testemunhal e pericial, eram suficientes para a formação de sua convicção, tornando prescindível a oitiva da referida testemunha.

A declaração de nulidade por cerceamento de defesa depende da efetiva demonstração de prejuízo para o acusado, conforme o princípio ‘pas de nullité sans grief’, positivado no artigo 563 do Código de Processo Penal e consolidado pela
Súmula 523 do STF
.

Dessa forma, não se verifica qualquer nulidade no presente processo.

3 - Absolvição:

No mérito, a defesa postula a absolvição do apelante por insuficiência de provas.

A
materialidade
dos delitos restou comprovada pelo Auto de Apreensão (ID 39285271), pelo Laudo Balístico (ID 49012754), que atestou a eficiência das munições calibre .40 S&W apreendidas, e pelo Laudo de Exame Químico (id 49582083), que confirmou a natureza entorpecente das substâncias (cocaína, crack e maconha).

A
autoria
, por sua vez, também se encontra sobejamente demonstrada pelo robusto conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial.

Os quatro policiais militares que participaram da ocorrência, Jean Francisco da Silva, Carlos Aguilar Pereira de Oliveira, Raul dos Santos Tonani e Raphael Freitas Hosken, prestaram depoimentos firmes, coerentes e harmônicos em juízo. Relataram que o apelante resistiu ativamente à abordagem, desferindo socos e chutes contra a equipe. Narraram, ainda, que em posse do réu foram encontradas munições de calibre .40 S&W, além de porções individualizadas de crack, cocaína e maconha. A resistência do acusado se estendeu até mesmo no pronto atendimento, onde precisou ser novamente contido.

A defesa tenta descredibilizar os depoimentos dos agentes públicos, apontando supostas inconsistências. Contudo, pequenas divergências em detalhes, como a quantidade exata de munições ou o tipo específico de cada droga, são naturais e não possuem o condão de invalidar a prova, especialmente quando o núcleo central dos relatos é convergente e seguro quanto à prática dos crimes.

É entendimento pacífico neste e. Tribunal que “
o depoimento dos policiais prestados em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu na hipótese
. ” (TJES, Classe: Apelação Criminal, 021180068625, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 08/11/2021).

A conduta do apelante de se opor violentamente, mediante socos e chutes, à execução de ato legal emanado de servidores públicos se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 329,
caput
, do Código Penal.

Quanto ao crime de tráfico de drogas, a diversidade dos entorpecentes apreendidos (05 pedras de crack, 02 pinos de cocaína e 01 bucha de maconha), acondicionados em porções individuais e prontos para a venda, somada às circunstâncias da apreensão em local conhecido como ponto de mercancia ilícita, evidencia a destinação comercial das substâncias, afastando a tese de posse para consumo próprio.

Por fim, a posse de quatro munições calibre .40 S&W, de uso restrito, eficientes para a realização de disparos, conforme laudo pericial, configura o crime previsto no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/03, por se tratar de crime de perigo abstrato e de mera conduta, que se consuma com a simples posse do material bélico sem autorização legal.

A negativa de autoria apresentada pelo réu em seu interrogatório, no exercício de sua autodefesa, mostrou-se isolada e dissonante do acervo probatório.

Diante do exposto, restando plenamente comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de resistência, tráfico de drogas majorado e posse de munição de uso restrito, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

4 - Dispositivo:

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.